Tribunal: TJES
Processo: 5001822-29.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001822-29.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA VIRGINIA RODRIGUES ZANCHETTA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS ESSENCIAIS NÃO JUNTADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria Virgínia Rodrigues Zanchetta contra sentença da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou procedente a ação de cobrança movida por Dacasa Financeira S/A, condenando-a ao pagamento de R$ 8.086,01. A apelante sustenta ausência de documentos essenciais à inicial e inexistência de prova da dívida, requerendo a extinção do processo ou a improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a autora da ação de cobrança comprovou a contratação e a existência do débito cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cabe ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. A ausência de contrato, termo de adesão ou documentos equivalentes impede o reconhecimento da obrigação alegada.

5. A juntada de faturas sem origem comprovada não supre a exigência mínima de prova da relação jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. A falta de prova mínima da contratação impede o acolhimento do pedido em ação de cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5001605-83.2022.8.08.0014, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001822-29.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA VIRGINIA RODRIGUES ZANCHETTA
Advogado do(a) APELANTE: MARCOS ANTONIO RANGEL PEYROTON FILHO - ES34849-A
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
Advogados do(a) APELADO: CAIO HIPOLITO PEREIRA - SP172305-S, LUCIANO GONCALVES OLIVIERI - ES11703-A

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por Dacasa Financeira S.A., condenando a requerida ao pagamento de valores oriundos de suposta utilização de cartões de crédito.

A controvérsia recursal cinge-se à ausência de comprovação da existência do vínculo obrigacional que embasa a cobrança, bem como à falta de prova concreta quanto ao valor e à origem da dívida.

Nos termos do art. 373, inc. I, do CPC/2015, cabe ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Em se tratando de cobrança fundada em contrato de cartão de crédito, tal demonstração requer, no mínimo, a juntada do instrumento contratual ou de documentos equivalentes, como o termo de adesão, extratos discriminados e elementos que indiquem a efetiva contratação e utilização pelo consumidor.

Compulsando os autos, não encontrei elementos capazes de apontar a existência de contratação de cartão de crédito, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada.

Imperioso destacar que o autor não demonstrou, ainda que de maneira mínima, fato constitutivo do seu direito, no caso a contratação de cartão de crédito, seja por meio de assinatura do contrato ou termo de adesão, não servindo para tanto a juntada das supostas faturas que, ressalte-se, sequer esclarecem a origem de grande parte do saldo devedor.

A ausência desses elementos compromete a higidez da cobrança, impedindo a verificação do suposto vínculo jurídico entre as partes e da legalidade dos encargos cobrados.

A jurisprudência é pacífica ao exigir que, mesmo em relações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, a parte autora demonstre minimamente a contratação e a origem do débito cobrado. A simples juntada de faturas ou planilhas unilaterais não satisfaz tal exigência probatória, vejamos:

Nesta senda, assim como o juiz de origem, não encontrei nos autos provas capazes de apontar a existência de contratação de cartão de crédito, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida. Imperioso destacar que o autor não demonstrou, ainda que de maneira mínima, fato constitutivo do seu direito, no caso a contratação de cartão de crédito, seja por meio de assinatura do contrato ou termo de adesão, não servindo para tanto a juntada das supostas faturas que, ressalte-se, sequer esclarecem as possíveis compras efetuadas . 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016058320228080014, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Assim, a alegação de inadimplemento não se sustenta sem a correspondente prova da existência da obrigação anterior.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para julgar
IMPROCEDENTE
o pleito inicial, motivo pelo qual inverto os ônus da sucumbência para condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.